Tribunal: TCU
Processo: 032.089/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 7/2022 - REGISTRO DE PREÇOS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MMH), PARA FUTURAS AQUISIÇÕES, DE ACORDO COM A CONVENIÊNCIA E NECESSIDADE DE CADA MUNICÍPIO CONSORCIADO.

Inteiro teor:
Acórdão 12552/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, originária da Corregedoria Regional da Polícia Federal no Estado de Pernambuco (COR/SR/PF/PE), a respeito de possíveis irregularidades, envolvendo a empresa Bellsmed Indústria Comércio Produtos Médicos Ltda., na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) destinados a municípios do Estado de Pernambuco. Considerando que a matéria é da competência do TCU e o interessado tem legitimidade para representar a esta Corte de Contas, consoante previsto no art. 23, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando, que os fatos trazidos na representação são de competência primária do órgão concedente dos recursos, consoante art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, cabendo a este o esgotamento das medidas administrativas sob sua responsabilidade; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaude) identificou que o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco possui outras demandas envolvendo a empresa Bellsmed; Considerando a inexistência dos requisitos de risco, materialidade e relevância que poderiam justificar a atuação direta do Tribunal no caso concreto, definidos no art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235, 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 106, caput e § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: conhecer da representação; dar conhecimento dos documentos que compõem este processo ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual de Pernambuco (SES-PE); dar ciência desta decisão ao interessado; e arquivar os autos: 1. Processo TC- Processo 032.089/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira - PE; Prefeitura Municipal de Águas Belas - PE; Prefeitura Municipal de Arcoverde - PE; Prefeitura Municipal de Bezerros - PE; Prefeitura Municipal de Bodocó - PE; Prefeitura Municipal de Buenos Aires - PE; Prefeitura Municipal de Caruaru - PE; Prefeitura Municipal de Chã de Alegria - PE; Prefeitura Municipal de Igarassu - PE; Prefeitura Municipal de Inajá - PE; Prefeitura Municipal de Itaíba - PE; Prefeitura Municipal de João Alfredo - PE; Prefeitura Municipal de Lagoa Grande - PE; Prefeitura Municipal de Moreno - PE; Prefeitura Municipal de Paudalho - PE; Prefeitura Municipal de São Bento do Una - PE; Prefeitura Municipal de Serra Talhada - PE; Prefeitura Municipal de Toritama - PE. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.